Tribunal: STF
Processo: RHC 198284
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 616.043/SP, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LAVAGEM DE DINHEIRO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que ‘É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.º 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação’ (HC n. 485.727/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    III - Na hipótese, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a periculosidade da agente que, envolvida há anos com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, constituindo patrimônio estimado em treze milhões de reais, transita na senda criminosa, uma vez que a paciente e um corréu ‘atuam de forma organizada e a longo período, o que evidencia que, em liberdade, continuarão a atentar contra a ordem pública, persistindo na prática de crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, havendo mesmo a necessidade que se ponha, desde logo, um basta a esses atentados’, evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão como garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade concreta e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    IV - A alegada nulidade processual pela ofensa ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa não foi analisada pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância.
    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido” (págs. 122-123 do vol. 6).
     Nesta pretensão recursal, a defesa alega que a ordem de prisão preventiva 
    “[...] foi feita com base apenas em noções genéricas de ‘ordem pública’, ‘instrução do processo’ e ’aplicação da lei penal’, bem como a gravidade em abstrato do delito, sem realmente relacionar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal com os dados do presente caso, ou quaisquer novas informações adquiridas e comprovadas. Não há indicação de concretude da gravidade das condutas, ainda mais se considerado os valores dos bens com o patrimônio supostamente amealhado” (pág. 138 do vol. 6).
    Registra, ademais, que 
    “[...] a r. decisão que decretou a prisão da recorrente, foi proferida sem observar o direito à ampla defesa dela, o que constitui NULIDADE ABSOLUTA, pois ausente defesa técnica nos autos, uma vez que o procedimento cautelar que deu causa ao mandado de prisão preventiva em desfavor da recorrente NEREIDE, está eivado de vícios e emana de uma ação penal onde se violou princípios e garantias basilares de nosso sistema jurídico, resultando em um mandado restritivo de liberdade sem que a recorrente NEREIDE tivesse tido a mínima de possibilidade de se defender, pois tanto nos autos da Ação Penal nº 1000594-80.2019.8.26.0050 como na Ação Cautelar Inominada de nº 2121285-28.2020.8.26.0000, ambas seguiram sem a nomeação de defesa técnica para a recorrente NEREIDE” (pág. 140 do vol. 6).
    Salienta, por fim, que “os fatos imputados à recorrente se deram entre os anos de 2008, 2014 e 2015, ou seja, fatos pretéritos em até mais de 12 anos do mandado de prisão preventiva, inexistindo razão para a urgência alegada na cautelar, ante a inexistência de fatos novos” (pág. 140 do vol. 6).
    Requer, ao final, o “provimento ao recurso, para revogar a prisão preventiva decretada, determinando-se que seja expedido o competente contramandado de prisão” (pág. 149 do vol. 6).
    Não foram apresentadas contrarrazões (pág. 169 do vol. 6).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que é o caso de parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, de não provimento.
    No que concerne à alegada nulidade da prisão preventiva, a matéria não foi conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, o que também impede o seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    Nesse sentido, vejam-se, entre outros, os seguintes precedentes em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela manutenção da custódia cautelar da recorrente pelos seguintes fundamentos:
    “Sustenta a agravante a necessidade de reforma do decisum, aduzindo, para tanto, a inidoneidade do decreto prisional e a configuração de nulidades processuais.
    Contudo, o agravo não merece provimento.
    […]
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Na hipótese, a r. decisão impugnada, mantida pelo órgão colegiado, em 16/11/2020, está fundamentada nos seguintes termos, in verbis:
    ‘A medida liminar é excepcional, razão pela qual está reservada para os casos em que avulta flagrante o constrangimento ilegal. 
    E é, ao menos em tese, em análise perfunctória, a hipótese dos autos, afinal a r. decisão combatida, que se concedeu a liberdade provisória ao requerido WELITON não apresentou motivação plausível para a sua soltura, principalmente se verificar as circunstâncias pelas quais teve sua prisão preventiva decretada, que ainda permanecem.
    Isso, sem contar a ausência de fundamentação para indeferir as prisões de NEREIDE e APARECIDO (fls. 554/559).
    Os Pacientes foram denunciados porque, de forma consciente e voluntária, ocultaram e dissimularam a origem de imóveis em Itaim Paulista, cidade e Comarca de São Paulo, eis que, com o dinheiro proveniente de venda de drogas, construíram um patrimônio do grupo, estimado em R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), conforme Denúncia acostada às fls. 1/23, autos de origem.
    Há notícia e indícios suficientes de que os Requeridos atuam de forma organizada e a longo período, o que evidencia que, em liberdade, continuarão a atentar contra a ordem pública, persistindo na prática de crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, havendo mesmo a necessidade que se ponha, desde logo, um basta a esses atentados.
    Ademais, em liberdade, dada a perigosidade incomum dos Requeridos, sugerida pelos elementos até então colhidos nas investigações, estará também em risco a efetiva aplicação da lei penal pois, por certo, dificultarão suas localizações, o seguimento normal do processo e, até mesmo prisão se eventualmente condenados, o que exige o encarceramento preventivo de todos eles.
    A demora no julgamento do recurso interposto pelo Recorrente também exige providência imediata, nos precisos termos do quanto reclamado na inicial.
    Diante desse quadro, a afirmação de que, em liberdade, os Requeridos persistiriam na prática de crimes, não é de todo desarrazoada, pelo contrário, decorre da própria postura criminosa que têm adotado, sendo um risco efetivo a paz social, o que não somente pode como deve ser evitado, aí repousando o fumus boni iuris e o periculum in mora, a justificar a concessão de liminar para que presos aguardem o julgamento do recurso interposto pelo Requerente.
    Nessa medida, CONCEDO a liminar requerida, para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO’ (fl. 1.555-1.556).
    Como observado, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a periculosidade da agente que, envolvida há anos com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, constituindo patrimônio estimado em treze milhões de reais, transita na senda criminosa, uma vez a paciente e um corréu ‘atuam de forma organizada e a longo período, o que evidencia que, em liberdade, continuarão a atentar contra a ordem pública, persistindo na prática de crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, havendo mesmo a necessidade que se ponha, desde logo, um basta a esses atentados’ (fl. 1.556), evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão como garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade concreta e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva” (págs. 127-128 do vol. 6; grifei).
    Como se vê, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na garantia da ordem pública, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, mormente, como no caso, quando se tratar de associação criminosa voltada para a prática do crimes diversos, tais como o tráfico ilícito de drogas e lavagem de dinheiro.
    Com essa orientação, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. […] 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 144.522 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 3º E 4º, INCISO I, DA LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social das pacientes, evidenciada pelo envolvimento em destacada organização criminosa. 2. Habeas corpus denegado” (HC 137.515/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.552 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 131.055/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados, de forma reiterada, em prejuízo da administração pública municipal. Organização criminosa. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de fundamentação. Não ocorrência. Título prisional devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, as quais indicam a real periculosidade do recorrente, apontado como líder da suposta organização criminosa. Necessidade de se interromper a atuação delituosa. Precedentes. Recurso não provido. 1. Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o recorrente advindo do título prisional, que se encontra devidamente fundamentado, uma vez que calcado em sua real periculosidade para a ordem pública, em face da gravidade dos crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados em prejuízo à administração pública municipal, de forma reiterada, nos anos de 2013, 2014 e 2015, em um contexto fático de associação criminosa da qual o recorrente seria o líder. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 138.937/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) E CONCUSSÃO (ART. 316 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram praticados e pelo fundado receio de reiteração delitiva; e (b) por conveniência da instrução criminal, ante a possibilidade de interferência na colheita das provas. Precedentes. […] 3. Ordem denegada” (HC 124.884/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS LOCALIZADOS EM COMARCAS DIVERSAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FASE FINAL. ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II – A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela participação em organização criminosa, são circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. […] IV – Habeas Corpus denegado, revogada a medida liminar” (HC 140.089/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, garantir a ordem pública, concretamente demonstrados pelo Tribunal de Justiça local.
    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso do tráfico ilícito de drogas e da lavagem de dinheiro. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.
    Veja-se que, a propósito, o que consta da denúncia ofertada em 27/5/2019 contra a paciente outras 6 pessoas (págs. 41-63 do vol. 6), na parte em que o Ministério Público narra os crimes antecedentes supostamente praticados pelos acusados:
    “Segundo o apurado, os denunciados WELITON XAVIER DOS SANTOS, vulgo ‘CAPUAVA’, e sua esposa NEREIDE APARECIDA SCHMITZ são traficantes de cocaína no Estado de São Paulo e com o dinheiro decorrente da venda de drogas construíram todo o patrimônio do grupo, estimado em mais de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais).
    Ao menos desde 1994, WELITON (‘CAPUAVA’) é investigado e processado por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de armas de fogo, tendo sido condenado em duas oportunidades a penas de três (3) anos de reclusão por crimes desta natureza (autos n. 7002814-52.1996.8.26.0050 e 7011679-54.2002.8.26.0050).
    Contudo, WELITON (‘CAPUAVA’) não cumpriu integralmente essas penas, tendo se evadido da ação da Justiça. E, durante o período em que esteve foragido, permaneceu praticando crimes e ampliando seu patrimônio ilícito.
    Para tanto, contou com a participação da sua esposa NEREIDE, que o auxiliava na logística da distribuição das drogas na região de São Paulo e administrava as ‘bocas de fumo’ comandadas pelo núcleo familiar, contabilizando os valores ilicitamente arrecadados com a venda de cocaína.
    Em 17.07.2015, WELITON (‘CAPUAVA’) foi novamente preso em flagrante, no Município de Santa Isabel/SP, na posse de cerca de 1.595,5 quilos de cocaína, 250 litros de éter etílico, 757 quilos de lidocaína, 163,1 quilos de carbonato de cálcio, 3 balanças de precisão, 31 peneiras, 5 medidores, 26 liquidificadores, 21 micro-ondas e um fogão industrial, objetos destinados à preparação de drogas.
    Além disso, possuía ilegalmente grande quantidade de munição, coletes, suportes, luneta, carregadores e armamentos de grosso calibre, incluindo uma pistola 9mnn. e (4) quatro fuzis.
    Em razão dos crimes praticados, WELITON (‘CAPUAVA’) foi condenado à pena privativa da liberdade de 40 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nos artigos 33, caput, 34 e 35 da Lei 11.343/2006 e nos artigos 16 e 14 da Lei n° 10.826/2003 (autos n. 0000696-61.2015.8.26.0535).
    Por conta de tal situação, o denunciado WELITON (‘CAPUAVA’) permaneceu foragido por cerca de 3 anos.
    Durante o mencionado período, no entanto, o denunciado WELITON (‘CAPUAVA’) continuou traficando cocaína e acumulando riquezas com o auxílio da esposa NEREIDE, até ser novamente autuado em flagrante no dia 18.03.2018, em uma propriedade rural situada no município de Mogi das Cruzes/SP.
    Na ocasião, o denunciado WELITON (‘CAPUAVA’) foi preso e posteriormente denunciado por preparar, produzir, ter em depósito e guardar 60,6 kg de cocaína, bem como ter em depósito 49,9 litros de éter etílico, 32,2 kg de cafeína, 7 litros de ácido clorídrico, 15 fornos micro-ondas, uma balança de precisão, 29 liquidificadores, além de outras matérias-primas, insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas.
    Ademais, tinha em depósito um (1) fuzil 7,62mm, uma (1) submetralhadora 9.0mm, uma (1) carabina calibre .22, uma (1) pistola 9mm., além de acessórios e munições, sendo também denunciado por posse ilegal de arma de fogo (autos n° 000559-25.2018.8.26.0616).
    NEREIDE também foi denunciada neste processo por tráfico de drogas, posse ilegal de armas e associação para o tráfico, uma vez que identificada sua participação ativa na organização criminosa e no comércio de drogas.
    Por conta de parte do patrimônio amealhado, WELITON (‘CAPUAVA’) e NEREIDE foram denunciados como incurso nos artigos do artigo 22, caput e § 3°, da Lei n° 12.850/13 e do artigo 1°, caput, da Lei n° 9.613/98, por nove vezes, na comarca de Assis Chateaubriand, uma vez que a organização criminosa ‘lavou’ parte do dinheiro obtido ilicitamente no Estado do Paraná. (autos n° 0001394-47.2018.8.26.0048)
    […]” (págs. 46-48 do vol. 6; grifei).
    Isso posto, conheço parcialmente deste recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe provimento (art. 192, combinado com o art. 312 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator